Tribunal: TJMT
Processo: 1017048-11.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1017048-11.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[PAULO CEZAR REBULI - CPF: 354.056.511-68 (ADVOGADO), JANAINA BORGES DE OLIVEIRA - CPF: 007.886.491-75 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS ALVES DE ABREU - CPF: 124.145.141-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 593.265.816-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AUREO SIERRA DA SILVA - CPF: 588.590.125-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CONSTRUTORA MESQUITA COELHO LTDA - ME - CNPJ: 04.902.900/0001-85 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE MELO ANICEZIO - CPF: 709.304.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), INES MORAES MESQUITA COELHO - CPF: 496.548.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO CARLOS SCHNITZER - CPF: 143.864.290-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANO FRANCO DE MORAIS - CPF: 535.369.671-91 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA RODRIGUES DE MELO LELES - CPF: 006.663.061-41 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIDARIA PAES FERREIRA NUNES - CPF: 592.825.171-87 (TERCEIRO INTERESSADO), NADIA PAES FERREIRA - CPF: 535.423.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ODONI MESQUITA COELHO - CPF: 424.622.901-68 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO CAMPOS MORAES - CPF: 890.151.341-20 (TERCEIRO INTERESSADO), VANDERALQUES DE CASTRO - CPF: 138.286.651-87 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERLEY OLIVEIRA FRAGA - CPF: 008.711.571-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - ALTO ARAGUAIA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO ERÁRIO E DANOS MORAIS DIFUSOS
– RECEBIMENTO DA INICIAL – ART. 17 DA LEI No 8.429/92 – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1o, do CPC, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa limitando-se a citar dispositivos de lei, ou seja, sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau.

2. Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juízo
a quo
, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento.

R E L A T Ó R I O

Janaina Borges de Oliveira
interpôs recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, objetivando a reforma da interlocutória que recebeu, sem fundamentação, a ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento de danos materiais causados ao erário e danos morais difusos ajuizada contra si e outros pelo
Ministério Público Estadual
(Autos no 001577-14.2016.811.0020 – Código 72141). (Id 23217456).

Nas razões recursais, a recorrente sustentou, em apertada síntese, a nulidade da decisão recorrida, por falta de fundamentação, visto que a magistrada de piso recebeu a ação de improbidade administrativa de forma genérica e sem individualização das condutas dos réus, limitando-se a afirmar que tal peça estaria em
conformidade com os preceitos legais.

Defendeu, neste contexto, que tal entendimento não pode prevalecer, pois
“Ignorar plenamente a defesa prévia como ocorreu no presente caso, sem uma análise individuada, ainda que perfunctória de cada situação é menosprezar, primeiro, a noção do direito de defesa desde a fase prévia da ação civil de improbidade, cujo convencimento do magistrado pode levar à extinção do feito em relação ao defendente, evitando que este tenha que passar anos de agonia enquanto tramita o moroso processo. Representa também um demérito ao trabalho do procurador que se esmerou junto com a Parte para demonstrar a inviabilidade da continuidade do feito”
.

Afiançou, também, a inexistência de conduta ímproba de sua parte, pois era mera suplente da Comissão de Licitação e nesta atuou apenas uma vez e em substituição, de sorte que
“- não foi responsável pelo processamento da licitação; - não elaborou, não autorizou, não alterou, nem praticou qualquer ato em relação ao projeto da obra e suas alterações e supressões até mesmo porque não tinha conhecimento técnico ou autoridade para pratica de tais atos; - não lançou edital de licitação e, assim, não deu continuidade a nada; - não presumiu e tampouco tinha capacidade técnica para compreender a necessidade futura de aditamento contratual em decorrência de exclusão de itens do projeto, coisa que somente poderia ocorrer na alteração de aprovação do projeto, feitura do edital, ato s sobre o s quais não tem qualquer ascendência ou responsabilidade; - Não participou de qualquer ato da elaboração de minuta, assinatura, alterações e execução do contrato; - Não foi fiscal, não mediu execução, não participou de medições, liquidações e nem de pagamentos”
, sendo certo que sua
“ínfima atuação é desconexa de todo o contexto de ilegalidade apontada pela parte autora, conforme restou amplamente demonstrado na defesa prévia”
.

Por fim, após discorrer sobre o erro quanto ao enquadramento legal dado pelo agravado à sua conduta (art. 10,
caput
e inciso VIII, da Lei no 8.429/92), a recorrente requereu a suspensão dos efeitos da decisão recorrida em relação a sua pessoa e, no mérito, o provimento do recurso com o reconhecimento da nulidade da decisão combatida ou a sua reforma integral,
“com o consequente indeferimento da inicial, tendo em vista que restou demonstrada a ausência de conduta ímproba por parte da Agravante”
. (Id 23217451)

O efeito suspensivo perquirido foi deferido, a fim de
sobrestar a eficácia da decisão recorrida até o julgamento do mérito do agravo de instrumento
(Id 23690470).

Regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão acostada ao Id 34067453.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer do Dr. Edmilson da Costa Pereira, manifestou-se pelo provimento do recurso (Id 36146967).

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Ratifico o parecer escrito.

V O T O R E L A T O R

A irresignação objeto do presente recurso de agravo de instrumento repousa sobre o recebimento, sem a devida fundamentação, da
ação civil pública de responsabilidade por atos de improbidade administrativa c/c pedido de ressarcimento de danos materiais causados ao erário e danos morais difusos ajuizada

pelo Ministério Público em desfavor de Janaina Borges de Oliveira e outros em razão da realização de licitação para construção do prédio da Câmara Municipal de Alto Araguaia com burla à Lei no 8.666/93.

O recurso, a meu ver, merece provimento.

Com efeito, analisando-se os autos, vejo que após o recebimento das defesas preliminares apresentadas pelos réus, a magistrada de piso rejeitou o pedido de indisponibilidade de bens exclusivamente por falta de
periculum in mora
e, em seguida, recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa de origem adotando a seguinte fundamentação, veja-se:

“Vistos.

1. Relatórios dos autos acostado às fls. 1753/1754, com isso passo para o próximo tópico da presente decisão.

2. Quanto ao pedido de liminar pleiteado pelo autor requerendo a indisponibilidade dos bens dos requerido, mister se faz o seu indeferimento quanto a constatação da inexistência dos requisitos exigidos, quais sejam: o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”.

3. Em face de a liminar consistir na obtenção antecipada dos efeitos produzidos com a procedência do pedido, que só seriam satisfeitos no momento da prolação da sentença, os requisitos exigidos para seu deferimento deverão ser comprovados com maior intensidade, ou seja, existe a necessidade de se demonstrar certa urgência na pretensão e a existência de um perigo imediato que não tolere a demora do processo principal.

4. Insta salientar que da data do ajuizamento da presente ação até a data de hoje transcorreu mais de 3 (três) anos, demonstrando a total desnecessidade da procedência da medida liminar, não havendo que se cogitar a existência do requisito periculum in mora.

5. Desta feita, acerca do pedido de tutela de urgência reputo necessário o seu indeferimento, mormente em decorrência da ausência de demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC.

6. Nesse sentido, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO a tutela de urgência, por não restar demonstrado, a princípio, o periculum in mora.

7.
Em seguida, RECEBO a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil
.

8. CITE-SE os requeridos, para oferecerem contestação no prazo de 15 (quinze) dias úteis (arts. 183, 230 e 335, CPC), sob pena de revelia - art. 344, CPC.

9. Decorrido o prazo de defesa, com ou sem manifestação, CERTIFIQUE-SE e INTIME-SE o MPE para se manifestar em réplica, inclusive com contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais questões incidentais.

10. (...)”
. (Id 23217456). Grifei.

Esta motivação, todavia, por limitar-se a citar dispositivos de lei, não supre o comando do art. 93, IX, da Constituição Federal ou o art. 11 do CPC, que, repita-se, exigem que todas as decisões judiciais – e administrativas – sejam fundamentadas, isto é, que contenham, ainda que sucintamente, as razões de fato e de direito que formaram o convencimento do julgador, seja para deferir ou indeferir o pedido da parte, em respeito ao princípio do Estado Democrático de Direito.

Agregue-se a essa situação o fato de que o recebimento da ação de improbidade administrativa acarreta sérias consequências para a parte, em razão da gravidade das penas previstas na Lei no 8.429/92, exigindo do juiz redobrado rigor na fundamentação, a qual não se satisfaz com lacônica afirmação de que a petição inicial
está
“em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil”
, como feito no caso em exame.

Assim, embora não se exija certeza quanto aos atos ímprobos imputados ao agente público ou a terceiro, o recebimento da improbidade administrativa ajuizada contra eles requer, ainda que sucintamente, a análise das defesas preliminares apresentadas e a exposição dos indícios existentes no processo quanto à prática de improbidade e o possível enquadramento da conduta tida como ímproba,
in abstrato
, na Lei no 8.429/92.

Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, inclusive sob a relatoria desta Desembargadora,
verbis
:

“(...)

2. Ao contrário do que sinaliza o aresto recorrido (fls. 62) - que reservou a garantia de fundamentação judicial apenas para a decisão de trancamento da iniciativa sancionadora -,
a decisão de recebimento da inicial da ação de improbidade também deve ser juridicamente fundamentada, não se dispensando a criteriosa identificação da presença de justa causa
. A justa causa é o ponto de apoio e mesmo a coluna mestra de qualquer imputação de ilícito, a quem quer que seja. Se assim não fosse, seriam admissíveis as imputações genéricas, abstratas, desfundamentadas, deslastreadas de elementos fáticos ou naturalísticos, ficando as pessoas ao seu alcance, ainda que não se demonstrem atos subjetivos praticados por elas.

3. (...).

4.
Em Direito Sancionador, exige-se, de maneira incontornável, a apreciação dos argumentos da defesa e averiguação dos elementos constantes do libelo, de modo a se evitar a promoção de lides temerárias
. O que se nota na presente demanda é que há excessiva teorização acerca do que é a fase admissional das ações sancionadoras, sem que se enfrente o caso concreto e os pontos de defesa do acionado. Não se deve confundir a atividade sancionadora de ilícitos e o combate obstinado da improbidade, mesmo quando os agentes estatais atuam com rigor e veemência, com autorização para reduzir ou eliminar as garantias subjetivas que resguardam os direitos das pessoas. Preliminar de nulidade das decisões de origem acolhida.

5. (...)”.
(AgInt no AREsp 961.744/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, Rel. p/ Acórdão Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 03/04/2019)

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. OMISSÃO NÃO CARACTERIZADA. ARTIGOS 17, §§ 7o, 8o E 9o, DA LEI N. 8.429/1992. RECEBIMENTO DA INICIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE.

1. (...).

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "
o exame das questões aduzidas no contraditório preliminar, que antecede o recebimento da petição inicial da ação civil de improbidade (§§ 8o e 9o do art. 17), assume relevância ímpar
, à medida em que o magistrado, convencido da inexistência do ato de improbidade, da improcedência da ação ou da inadequação da via eleita, pode, inclusive, rejeitar a ação (§ 8o, art. 17), ensejando a extinção do processo." (REsp 901.049/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/02/2009).

3. No caso,
verifica-se a nulidade da decisão que recebeu a inicial da ação civil pública, tendo em vista a total ausência de fundamentação, na medida em que limitou-se a dizer "de acordo com os documentos, recebo a inicial, cite-se", deixando de apreciar, ainda que sucintamente, os argumentos aduzidos pelo ora recorrente em sua defesa prévia
.

4. Agravo regimental provido”
. (AgRg no REsp 1423599/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/05/2014, DJe 16/05/2014) Grifei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – RECEBIMENTO DA INICIAL – ART. 17, DA LEI N. 8.429/92 – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO.

1. Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau.

2. Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juiz a quo, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento”
. (TJMT-1a Câm. Dir. Públ. Col. – RAI no
0155340-03.2013.8.11.0000, Rela. MARIA APARECIDA RIBEIRO, j. 07/07/2015, DJE 20/07/2015)

Evidente, portanto, a nulidade da decisão recorrida em razão da falta de fundamentação mínima quanto aos motivos que levaram a magistrada a concluir pelo recebimento da demanda em detrimento dos argumentos deduzidos na defesa preliminar pela ré-agravante.

Em reforço a este entendimento, outrossim, o Código de Processo Civil, no art. 489, §1o, considera sem fundamentação a decisão que se limita a citar dispositivos de lei, como ocorre no caso dos autos, ou usa conceitos indeterminados, dentre outros vícios, veja-se:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I – (...)

§ 1o
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que
:

I -
se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida
;

II -
empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso
;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento”.

Sendo assim, evidenciada a falta de fundamentação mínima para o recebimento da ação de improbidade administrativa, o caso é de reconhecer a nulidade desta decisão, a fim de que outra seja proferida, em conformidade com o livre convencimento motivado do julgador e os ditames legais e constitucionais, restando prejudicadas as demais teses arguidas nas razões recursais.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto por Janaina Oliveira Borges, para anular a decisão que recebeu, em seu desfavor, a petição inicial da ação de improbidade de origem, por falta de fundamentação
.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o. VOGAL)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Aguardo o pedido de vista.

V O T O S V O G A I S

A eminente Desembargadora Relatora proferiu voto no sentido de dar provimento ao recurso para anular a decisão agravada que recebeu a inicial da ação civil por ato de improbidade administrativa, em razão da ausência de fundamentação.

Ao ter vista dos autos, constatei que a Câmara, no julgamento do agravo de instrumento interposto pelo corréu Carlos Alves de Abreu contra a decisão aqui agravada, declarou a nulidade desta em decorrência da falta de fundamentação.

É esta a ementa do acórdão:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA C/C PEDIDO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS CAUSADOS AO ERÁRIO E DANOS MORAIS DIFUSOS – RECEBIMENTO DA INICIAL – ART. 17 DA LEI No 8.429/92 – FUNDAMENTAÇÃO – AUSÊNCIA – NULIDADE – PROVIMENTO DO RECURSO PARA ANULAR A DECISÃO AGRAVADA A FIM DE QUE OUTRA SEJA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

1.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, padece de nulidade, por falta de fundamentação e ofensa ao art. 93, IX, da CF e ao art. 489, §1o, do CPC, a decisão que recebe petição inicial de ação de improbidade administrativa limitando-se a citar dispositivos de lei, ou seja, sem a exposição dos motivos que formaram o convencimento do julgador de primeiro grau.

2.

Hipótese em que deve ser provido o recurso de agravo de instrumento, decretando-se a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida pelo juízo
a quo
, com a indicação dos motivos que embasam o seu convencimento. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1016342-28.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 28 de julho de 2020).

No acórdão está:

[...] VOTOS VOGAIS

VOTO

Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono De Oliveira (1o Vogal)

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa (2o. Vogal)

Aguardo o pedido de vista.

s
essão de 28 de julho de 2020 (continuação de julgamento)

VOTO (VISTA)

Exmo. Sr. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira (1o Vogal)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Carlos Alves de Abreu, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, que nos autos da Ação Civil Pública no 1577-14.2016.811.0020, movida pelo Ministério Público Estadual em desfavor do Agravante e Outros, recebeu a petição inicial da ação de improbidade administrativa.

A douta Desembargadora Relatora Maria Aparecida Ribeiro proferiu voto no sentido de prover o recurso, para reconhecer a nulidade da decisão agravada, face a ausência de fundamentação.

Para melhor análise da matéria solicitei vista dos autos.

Pois bem.

Vejamos o teor da decisão agravada (id. 21356465), no trecho pertinente ao recebimento da inicial.

‘6. Nesse sentido, em juízo de cognição sumária, indefiro a tutela de urgência, por não restar demonstrado, a princípio, o
periculum in mora
.

7. Em seguida, recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais dos artigos 319 e 320, ambos do Código de Processo Civil.’

Conforme consignado pela e. Relatora, forçoso reconhecer a nulidade da decisão, uma vez que esta fora prolatada sem a devida fundamentação.

Nos termos do artigo 489, §1o, inciso I, do Código de Processo Civil, não se considera fundamentada, decisão judicial que se limitar à indicação de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida. Este é o caso dos autos.

Destarte, deveria o juiz, em decisão fundamentada, expor os motivos que o levaram a receber a ação, bem como a razão pela qual se convenceu da existência de indícios de ato de improbidade.

[...]

Ante o exposto, acompanho o voto da e. Relatora, para conceder o almejado provimento ao recurso interposto e reconhecer a nulidade da decisão agravada, a fim de que outra seja proferida.

É como voto.

VOTO

Exmo. Sr. Des. Luiz Carlos da Costa (2o. Vogal)

Acompanho o voto da relatora. [...].

Consoante está nos andamentos processuais no sistema do Processo Judicial Eletrônico, o referido acórdão transitou em julgado na data de 21 de setembro de 2020.

À vista disso,
Inês é morta
. Ressuscitá-la, impossível.

Com essas considerações, acompanho o voto da eminente Desembargadora Relatora para dar provimento ao recurso e anular a decisão agravada, para que outra seja proferida.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (2o. VOGAL)

Acompanho o voto da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020